Tribunal: TJDFT
Processo: 0719821-19.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719821-19.2024.8.07.0007 RECORRENTE: RUTIELLE DE MATOS PAULA RECORRIDO: NEREU FIALHO CARNEIRO DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por RUTIELLE DE MATOS PAULA contra despacho de mero expediente desta Presidência, que determinou o recolhimento em dobro do valor do preparo referente ao recurso especial, nos termos do art. 1.007, §4, do CPC. Sustenta, em síntese, a desnecessidade do recolhimento em dobro do preparo do recurso especial, uma vez que o valor foi recolhido aos cofres públicos, não causando qualquer prejuízo ao erário. Aduz, ainda, que a GRU apresentada possui elementos suficientes para identificar corretamente o processo. A insurgência é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. DESPACHO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. TEOR DECISÓRIO. AUSÊNCIA. ART. 23-B DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE EM FAVOR DO RÉU. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. 1. É inviável o manejo de agravo interno contra despacho que determina o recolhimento em dobro de custas recursais, ante a ausência de teor decisório no ato judicial impugnado. (...) (AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.996.724/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 10/10/2024). Ante o exposto, não conheço do agravo interno de ID 71115474. Ainda que fosse possível conhecer do recurso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso especial, com o preenchimento correto do número de referência do processo, sob pena de deserção (AgInt no AREsp n. 2.720.524/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de 5/3/2025), razão pela qual tem-se como escorreita a determinação exarada no ID 70755677. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007